Tribunal: STJ
Processo: 4722143-60.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232734 - MG(2026/0062335-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PABLO LEAL VIANA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM
. EXTORSÃO QUALIFICADA. CADEIA
HABEAS CORPUS
DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara
provimento ao recurso ordinário em
, manejado em favor de
habeas corpus
pessoa presa preventivamente pela suposta prática de extorsão qualificada
e disparo de arma de fogo.
2. Defesa que sustenta ilegalidade na cadeia de custódia das provas
digitais, com alegação de nulidade absoluta, ilicitude por derivação,
usurpação de função pericial e inexistência de justa causa para a ação
penal, requerendo a anulação das provas tidas por ilegais, o trancamento
da ação penal e a revogação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da
cadeia de custódia das provas digitais, bem como as demais nulidades
invocadas, podem ser reconhecidas, na via estreita do
e de
habeas corpus
seu recurso ordinário, como causa suficiente para anular a prova, trancar a
ação penal e revogar a prisão preventiva, sem necessidade de dilação
probatória.
III. Razões de decidir
4. O trancamento da ação penal pela via do
constitui medida
habeas corpus
excepcional, somente admitida quando demonstradas, de plano, a
atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas
nos autos.
5. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a imprestabilidade da
prova, exige demonstração concreta de adulteração ou de
Documento eletrônico VDA55947715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 87a4c04e-27ee-4209-bb3f-a33b44926fc0

comprometimento de sua integridade, o que não foi comprovado no rito
estreito do
e de seu recurso ordinário, que demanda prova
habeas corpus
pré-constituída das alegações.
6. As teses de nulidade absoluta das provas digitais, de ilicitude por
derivação e de inexistência de justa causa para a ação penal demandam
exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível
com a via do
, devendo ser apreciadas no decorrer da ação
habeas corpus
penal pelas instâncias ordinárias.
7. Mantida, por ora, a presunção de legalidade das provas até análise
exauriente pelas instâncias ordinárias, inexiste fundamento para revogar a
prisão preventiva ou para determinar o trancamento da ação penal.
8. Inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade apta a justificar a
intervenção excepcional da instância superior, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra da cadeia de custódia das provas digitais somente invalida o
material probatório quando demonstrada, de plano, a adulteração ou o
comprometimento de sua integridade.
2. A via do
e do recurso ordinário em
exige
habeas corpus
habeas corpus
prova pré-constituída e não comporta dilação probatória para exame
aprofundado de nulidades de provas e de justa causa para a ação penal.
3. O trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva com
fundamento em nulidade de provas digitais dependem de demonstração
inequívoca de ilicitude, a ser apreciada, em regra, pelas instâncias
ordinárias.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 87a4c04e-27ee-4209-bb3f-a33b44926fc0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232734 - MG(2026/0062335-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PABLO LEAL VIANA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM
. EXTORSÃO QUALIFICADA. CADEIA
HABEAS CORPUS
DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara
provimento ao recurso ordinário em
, manejado em favor de
habeas corpus
pessoa presa preventivamente pela suposta prática de extorsão qualificada
e disparo de arma de fogo.
2. Defesa que sustenta ilegalidade na cadeia de custódia das provas
digitais, com alegação de nulidade absoluta, ilicitude por derivação,
usurpação de função pericial e inexistência de justa causa para a ação
penal, requerendo a anulação das provas tidas por ilegais, o trancamento
da ação penal e a revogação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da
cadeia de custódia das provas digitais, bem como as demais nulidades
invocadas, podem ser reconhecidas, na via estreita do
e de
habeas corpus
seu recurso ordinário, como causa suficiente para anular a prova, trancar a
ação penal e revogar a prisão preventiva, sem necessidade de dilação
probatória.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55695610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:17
Código de Controle do Documento: 78a83601-3d7f-4b99-8e96-1b1b96d9df0b

4. O trancamento da ação penal pela via do
constitui medida
habeas corpus
excepcional, somente admitida quando demonstradas, de plano, a
atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas
nos autos.
5. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a imprestabilidade da
prova, exige demonstração concreta de adulteração ou de
comprometimento de sua integridade, o que não foi comprovado no rito
estreito do
e de seu recurso ordinário, que demanda prova
habeas corpus
pré-constituída das alegações.
6. As teses de nulidade absoluta das provas digitais, de ilicitude por
derivação e de inexistência de justa causa para a ação penal demandam
exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível
com a via do
, devendo ser apreciadas no decorrer da ação
habeas corpus
penal pelas instâncias ordinárias.
7. Mantida, por ora, a presunção de legalidade das provas até análise
exauriente pelas instâncias ordinárias, inexiste fundamento para revogar a
prisão preventiva ou para determinar o trancamento da ação penal.
8. Inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade apta a justificar a
intervenção excepcional da instância superior, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quebra da cadeia de custódia das provas digitais somente invalida o
material probatório quando demonstrada, de plano, a adulteração ou o
comprometimento de sua integridade.
2. A via do
e do recurso ordinário em
exige
habeas corpus
habeas corpus
prova pré-constituída e não comporta dilação probatória para exame
aprofundado de nulidades de provas e de justa causa para a ação penal.
3. O trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva com
fundamento em nulidade de provas digitais dependem de demonstração
inequívoca de ilicitude, a ser apreciada, em regra, pelas instâncias
ordinárias.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55695610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:17
Código de Controle do Documento: 78a83601-3d7f-4b99-8e96-1b1b96d9df0b

Trata-se de agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus
interposto em favor de PABLO LEAL VIANA contra decisão em que neguei provimento
ao recurso e assim relatei o caso:
Trata-se de recurso ordinário em
com pedido liminar
habeas corpus
interposto por PABLO LEAL VIANA desafiando acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n.
).
1.0000.25.472214-3/000
Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se em custódia
preventiva pela prática, em tese, de extorsão qualificada e disparo de arma
de fogo (e-STJ fl. 1.164).
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls.
writ
).
1.159/1.164
Daí o presente recurso ordinário, no qual sustenta a defesa a ilegalidade na
cadeia de custódia (e-STJ fl. 1.195).
Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a anulação
das provas tidas por ilegais, o trancamento da ação penal e a revogação da
prisão preventiva (e-STJ fl. 1.201).
É o relatório.

No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Conforme exposto acima, o presente feito tem por objeto a análise de
ilicitude da prova em razão da inobservância das regras da cadeia de custódia.
O Tribunal de origem, ao denegar ordem com mesmo pedido, argumentou
que (e-STJ fl. 1.163):
Outrossim, pelos elementos acostados ao presente mandamus, não restou
demonstrada a prima facie, a atipicidade da conduta, ou mesmo a existência
de alguma causa extintiva da punibilidade ou inexistência de indícios de
autoria e materialidade, razão pela qual o debate da referida tese – baseada
sob os argumentos de nulidade absoluta das provas digitais por quebra da
cadeia de custódia, nulidade decorrente da usurpação de função pericial na
análise das conversas do Instagram, ilicitude por derivação e inexistência de
justa causa para a ação penal –, que não pode ser de plano comprovada,
Documento eletrônico VDA55695610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:17
Código de Controle do Documento: 78a83601-3d7f-4b99-8e96-1b1b96d9df0b

deve ser apreciado no decorrer da ação penal, uma vez que o presente
recurso não se presta a tal exame.

Sobre a tese aventada, o entendimento do STJ é o de que a quebra de
cadeia de custódia depende, para ser reconhecida a imprestabilidade da prova, da
comprovação de sua adulteração, o que não ocorreu neste caso no rito estreito do
e de seu recurso ordinário, que demandam, como consabido, prova
habeas corpus
pré-constituída de suas alegações.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DESNATURA. CRIME DO
o, § 1o, DA
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ART. 2
LEI N. 12.850/2013.
INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E NULIDADE DE
PROVAS NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. INVIABILIDADE DE AMPLA
INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da
conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de
indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso.
2. A denúncia atende aos requisitos legais, descrevendo de forma clara e
objetiva os fatos criminosos, suas circunstâncias e a autoria imputada,
permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A peça acusatória não se limita a imputar responsabilidade com base na
função hierárquica do recorrente, mas descreve ações específicas que
indicam seu envolvimento ativo e consciente no esquema delitivo.
4. A quebra da cadeia de custódia das provas digitais não foi comprovada,
havendo notícia de que os laudos periciais foram produzidos de acordo com
os parâmetros legais, inexistindo elementos indicativos de adulteração.
5. O exame aprofundado das provas e das teses defensivas deve ser
realizado na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, sendo incompatível com a via do habeas corpus.
6. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
224.034/PE,
julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
20/2/2026.

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. DOSIMETRIA DA
PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que condenou o agravante pelos crimes de organização
Documento eletrônico VDA55695610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:17
Código de Controle do Documento: 78a83601-3d7f-4b99-8e96-1b1b96d9df0b

criminosa (art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, I, da
, tráfico de drogas
Lei n. 12.850/2013)
(art. 33, caput,
III e VI, da
, receptação dolosa
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006)
(art. 180, caput, do Código Penal), posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da
e lavagem de capitais
Lei n. 10.826/2003)
(art. 1o, caput, da
.
Lei n. 9.613/1998)
2. A pena total foi fixada em 26 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, após decote da majorante do emprego de arma no
crime de organização criminosa.
II. Questão em discussão
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na decisão
que deferiu a interceptação telefônica; (ii) verificar a ocorrência de quebra da
cadeia de custódia da prova; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação
do crime de organização criminosa para concurso de agentes; (iv) analisar a
absolvição do agravante pelo crime de lavagem de capitais; e (v) revisar a
dosimetria da pena, incluindo os acréscimos aplicados.
III. Razões de decidir
4. A decisão que deferiu a interceptação telefônica foi devidamente
fundamentada, com base em indícios concretos da prática criminosa e na
imprescindibilidade da medida, conforme os requisitos da Lei n. 9.296/1996.
5. Não foi constatada quebra da cadeia de custódia das provas, sendo
observados os procedimentos legais para garantir a integridade do material
probatório.
6. A caracterização da organização criminosa foi confirmada com base na
estrutura ordenada, divisão de tarefas e estabilidade do grupo, preenchendo
os requisitos do
o, § 1o, da
art. 1
Lei n. 12.850/2013.
7. A condenação por lavagem de capitais foi sustentada pela apreensão de
bens incompatíveis com a renda declarada do agravante, movimentações
bancárias atípicas e a ocultação de valores provenientes do tráfico de
drogas.
8. A dosimetria da pena foi fundamentada na gravidade das condutas, na
quantidade e natureza das drogas apreendidas (quase 20 quilogramas de
cocaína), nos maus antecedentes do agravante e na liderança exercida na
organização criminosa, sem desproporcionalidade ou ausência de
fundamentação idônea.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que defere interceptação telefônica deve ser fundamentada
com base em indícios concretos e na imprescindibilidade da medida,
conforme a Lei n. 9.296/1996.
2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo
comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.
Documento eletrônico VDA55695610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:17
Código de Controle do Documento: 78a83601-3d7f-4b99-8e96-1b1b96d9df0b

3. A caracterização de organização criminosa exige estrutura ordenada,
divisão de tarefas e estabilidade, nos termos do
o, § 1o, da
art. 1
Lei n. 12.850/2013.
4. A condenação por lavagem de capitais pode ser sustentada pela
incompatibilidade entre bens adquiridos e renda declarada, além de
movimentações financeiras atípicas.
5. A dosimetria da pena deve observar a gravidade das condutas, a
quantidade e natureza das drogas, os antecedentes e a liderança na
organização criminosa, com fundamentação idônea e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
o, § 1o;
Lei no 12.850/2013, art. 1
Código Penal,
Lei n. 9.296/1996; Lei n. 11.343/2006, art. 42;
art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min.
819.830/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
6/6/2023;
AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
729.103/SP,
julgado em 29/3/2022.
(RCD no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.227.578/SP,
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

Logo, mantida a legalidade das provas até a efetiva análise pelas instâncias
ordinárias, não há motivos para a revogação da prisão preventiva e para o trancamento

da ação penal
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:17
Código de Controle do Documento: 78a83601-3d7f-4b99-8e96-1b1b96d9df0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 232.734 / MG
Número Registro: 2026/0062335-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254722143002 47221436020258130000 50099863120258130016
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PABLO LEAL VIANA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PABLO LEAL VIANA (PRESO)
ADVOGADO : ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: b037bd72-d410-4fbe-9002-6506a73c7e67

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: b037bd72-d410-4fbe-9002-6506a73c7e67